Tribunal: TJPA
Processo: 0001414-75.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001414-75.2010.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSVALDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 72, II, DO CPC/2015. SÚMULA 196 ⁄ STJ. RECONHECIMENTO, DE OFICIO, DO CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS TRANSLATIVOS DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS SUBSEQUENTES AO TÉRMINO DO PRAZO DA RESPOSTA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE.

1. De início, constata-se a existência de
vício insanável
que prejudica o conhecimento do presente recurso, qual seja,
a inexistência de nomeação de curador especial ao executado revel citado por edital, na forma estabelecida no
art. 72, II, do CPC/2015.

2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que, no caso, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação (REsp: 1374799 PR)

3. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos (Súmula 196⁄STJ).

4. Em
que pese o executado
não tenha comparecido em Juízo após regularmente citado por edital,
o Juízo a quo deixou de nomear curador especial para apresentar a sua defesa, logo em seguida, extinguiu a ação,
em afronta
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. O cerceamento de defesa ocasionado pela ausência de nomeação de curador especial
constitui
vício insanável que

implica em nulidade absoluta da sentença e de todos os atos processuais
subsequentes ao prazo da resposta.

Matéria de ordem pública que impõe o conhecimento de ofício.

6.
Sentença declarada nula
, de ofício, aplicando o efeito translativo.

Prejudicada a Apelação. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em,
DE OFÍCIO, DECLARAR NULA A SENTENÇA, julgando prejudicada o apelo
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de abril a 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

contra
OSVALDO PEREIRA DA SILVA,
em razão de

sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara de Fazenda da Comarca de Castanhal, que extinguiu a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. n
.° 0001414-75.2010.8.14.0015),
pela
ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da lide.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva
(
Id. 2766787
):

(...)

o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente. Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. C.
...)

Em razões recursais (
Id
. 2766788
),
o apelante aduz que
não teria
ocorrido a prescrição intercorrente,

diante do
descumprimento das regras contidas
nos artigos 25 no
e
40, §4º da Lei de Execução Fiscal, pois o Juízo de origem não poderia tê-la decretado de ofício, sem antes determinar o

arquivamento do feito e intimar a Fazenda Pública.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, constata-se a existência de
vício insanável
que prejudica o conhecimento do presente recurso, qual seja,
a inexistência de nomeação de curador especial, na forma estabelecida no
art. 72, II, do CPC/2015.

Na hipótese,
em que pese o executado ter sido regularmente citado por edital
(Id.
4669039 12/14), o juízo a quo deixou de nomear curador especial para apresentar a defesa do réu e, em seguida, extinguiu o feito
(Id.
4669040 - Pág. 1
),
em violação ao disposto no art. 72, II, do CPC/2015, que preceitua:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II – réu preso revel, bem como ao réu revel
citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. (Grifo nosso).

Destarte, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, havendo citação por edital e, não comparecendo o executado em juízo, é imprescindível a nomeação de curador especial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sobre a necessidade de nomeação de curador para a defesa do executado citado por edital na execução fiscal, destaco o que dispõe a
Súmula 196⁄STJ
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 196⁄STJ:
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Assim,
ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos,
sob pena de nulidade dos atos subsequentes,
a partir do momento em que deveria ter ocorrido a nomeação
.

Este é o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ,
a conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2
. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que, no caso, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação.
3. Na situação dos autos, o Tribunal de origem fixou o entendimento de que "a nomeação de curador especial não corresponde a mera faculdade, tratando-se de norma cogente de caráter público, pelo que torna o procedimento nulo a partir do momento imediatamente posterior ao decurso do prazo da resposta, nos termos do artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal". Verifica-se que o recorrente não impugnou tal fundamento, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1374799 PR 2013/0045069-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1459381 GO 2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2014) (Grifo nosso).

Com efeito, a inexistência de nomeação de curador especial implica em nulidade absoluta de todos os atos processuais
subsequentes ao prazo da resposta,
impondo o reconhecimento, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,

de
ofício, DECLARO a NULIDADE da sentença e dos
atos processuais subsequentes ao decurso do prazo da resposta, aplicando o efeito translativo,
bem como, julgo prejudicado o apelo, nos termos da fundamentação.

Oficie-se no que couber.

P.R.I.C.

Belém,
26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2021